Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DENISE GUIMARAES TANGARI e outros (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 190238562, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0704417-94.2021.8.07.0018, proposta em face de DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravados/exequentes), nos seguintes termos: (...) O propósito denotado pelo Distrito Federal e Codhab em desapropriar a vasta extensão de terras cujo domínio pende de diversos litígios é, no mínimo, suspeita, sobretudo pelos fortes indícios de favorecimento aos atuais titulares dos imóveis, ante a possibilidade, em tese, de a dominialidade vir a ser alterada como resultado das várias demandas informadas pela nota do cartório de registros imobiliários, inclusive a que é veiculada nestes autos. Trocando em miúdos, há o risco de o poder público reverter vultosas somas em dinheiro em prol de pessoas que podem vir a ter a dominialidade anulada, sendo que a ânsia do poder público em não aguardar o resultado das lides afigura-se, como dito acima, no mínimo suspeita. Diante disso, constato a presença de fumus boni iuris consistente na necessidade de resguardo dos interesses jurídicos ainda sob discussão nestes e nos demais processos envolvendo toda a área de Mestre D'Armas, que podem vir a resultar, dentre outras possibilidades, na anulação da sentença de usucapião que consolidou o domínio da vasta região aos ora réus e configuração da usucapião pelos moradores da região, sem a necessidade de o Estado vir a pagar pelos imóveis, em caso de êxito nesta demanda e nas várias ações de usucapião em tramitação junto à Vara Cível de Planaltina, o que configuraria dissipação desnecessária de vultosas quantias de dinheiro público. Por conseguinte, constato também fumus boni iuris no princípio da moralidade, indisponibilidade do patrimônio público e impessoalidade, a exigir que se obste o projeto de destinação de recursos públicos em situação que ainda pende de elucidação das diversas questões jurídicas postas nos variados processos em curso. Há também intenso periculum in mora consistente na possibilidade de dilapidação do Erário para benefício de pessoas cuja dominialidade vem sendo questionada judicialmente, em feitos que ainda estão em fase inicial. Permitir-se o prosseguimento da estranha desapropriação, em tais circunstâncias, equivale a consentir com a possibilidade de se pagar indenização a quem possa ter a titularidade das áreas ocupadas pelo núcleo urbano informal alterada, o que obviamente não é condizente com a responsabilidade que se deve ter com recursos do povo. Para que a tramitação dos processos possa prosseguir conforme o devido processo legal, sem alterações indevidas no estado jurídico do objeto das demandas, o que configuraria inclusive atentado, e para a segurança da moralidade pública e da boa administração do Erário, é imperioso que a Administração aguarde ao menos o resultado dos processos em curso, antes de decidir pela desapropriação e indenização aos proprietários cuja condição de proprietários está sendo questionada. O eventual risco de prejuízo a particulares que eventualmente estejam fora do alcance das lides, como por exemplo algum morador da região que já tenha sido reconhecido como proprietário e porventura tenha a necessidade de alienar o bem, poderá ser resolvido pontualmente, à luz da comprovação da necessidade de modulação da decisão para cada caso pontual. O que não se pode consentir é com a desapropriação em bloco de toda a região, até que as disputas jurídicas em curso estejam dirimidas. Em face do exposto, determino o SEQUESTRO JUDICIAL de todos os imóveis litigiosos mencionados no ofício de id 189364940, e determino a averbação da tutela cautelar à margem de todas as matrículas imobiliárias correspondentes. Determino também a intimação do Distrito Federal, Codhab e Terracap para que esclareçam sobre o projeto de desapropriação dos imóveis litigiosos, inclusive sobre o valor de avaliação que se pretende pagar, os possíveis destinatários da indenização, e como seria o suposto processo de regularização fundiária das ocupações existentes no local, bem como quais seriam os beneficiários desta mesma regularização. (...) Em suas razões recursais (ID 59339053), os agravantes/réus sustentam, em síntese, que a decisão combatida viola os limites objetivos da lide ao deferir o sequestro judicial dos imóveis, objeto da lide, em razão da notícia do interesse do Distrito Federal e da CODHAB em efetuar a desapropriação amigável dos imóveis da Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Mestre D'Armas, em Planaltina/DF. I Isso porque o pedido da parte Agravada visou o abrandamento da medida anteriormente deferida para, somente, impor aos Agravantes a obrigação de suspender quaisquer contratos de promessa de compra e venda firmados na área e abster-se de formalizar novas transações relacionadas aos lotes ocupados e áreas não ocupadas. Alega que a própria agravada afirma que a iniciativa do Estado para a solução do imbróglio que, há cerca de 40 anos, afeta, prejudicialmente, a população do Setor Habitacional Mestre D'Armas, seria benéfico à coletividade e capaz de atender aos anseios do seu pedido inicial. Argumenta que o feito de origem tramita há cerca de três anos, sem que tenha sido estabilizada a lide com a citação dos requeridos, mesmo todos eles tendo domicílio certo. E, ao assim proceder, a decisão agravada tenta interferir na execução de políticas públicas, de competência exclusiva do Poder Executivo, violando, assim, o artigo 2o, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar deferida e reformar a decisão agravada, na parte que determinou o sequestro judicial dos imóveis, objeto da lide principal, com averbação da medida nas respectivas matrículas no registro de imóveis, até o julgamento final da lide, devolvendo ao tribunal o conhecimento de toda a matéria. Preparo (ID 60238867). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 61350867), pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou o sequestro judicial de todos os imóveis litigiosos mencionados no ofício de ID 189364940, dos autos de origem, e determinou a averbação da tutela cautelar à margem de todas as matrículas imobiliárias correspondentes. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que manifestação. Cumpra-se. Publique-se.